Tribunal: TCU
Processo: 029.433/2022-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 333/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando estar prejudicado o pedido de concessão de medida cautelar, bem como as questões de fundo tratadas nesta representação, por perda do seu objeto, devido ao cancelamento do certame, pela inexistência de propostas; e considerando que os elementos constantes dos autos permitem concluir haver plausibilidade nas alegações trazidas pelo representante. os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no artigo 113, § 1o, da Lei 8.666/1993 c/c os artigos 143, III, 237, VII, e 250, I, do RTCU, ACORDAM em conhecer da representação, indeferir o pedido de medida cautelar, para, no mérito, considerá-la procedente, dando a ciência abaixo, e em enviar de cópias desta deliberação e da instrução que a fundamenta à representante e ao Conselho Federal de Odontologia, arquivando os autos, conforme os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.433/2022-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda 1.2. Entidade: Conselho Federal de Odontologia. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Renner Silva Mulia (471087/OAB-SP), representando. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.7.1. dar ciência ao Conselho Federal de Odontologia, com fundamento no artigo 9o, I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre as seguintes impropriedades, identificadas no pregão eletrônico 14/2022, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.7.1.1 a exigência de que os licitantes instalem escritório local, sem a devida demonstração de que seja imprescindível para a garantia da adequada execução do objeto licitado, sem considerar os custos a serem suportados pela contratada e sem avaliar a sua pertinência frente à materialidade do certame, fere o princípio da isonomia, nos termos do artigo 3o, caput e § 1o, I, da Lei 8.666/93, assim como está em confronto com a jurisprudência deste Tribunal.